Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-10.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003202-10.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON LUIZ MILESKI MARCONDES - CPF: 726.458.069-53 (RECORRENTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), ZENOVIA RIJKOFF - CPF: 621.372.041-34 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTA CORRENTE – COMPRAS MEDIANTE USO DO CARTÃO DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – CARTÃO COM
CHIP
UTILIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – AUSÊNCIA DE FRAUDE – CARTÃO UTILIZADO – COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FURTO SOMENTE APÓS A UTILIZAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas utilização do cartão com “chip” mediante senha pessoal e intrasferível não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito, ainda mais quando o próprio consumidor requereu o cancelamento do cartão somente após a realização da compra, não tendo comprovado que efetuou o pedido anteriormente.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Age com culpa exclusiva o consumidor que apenas comunica a instituição financeira quanto ao furto/extravio do cartão após a utilização do mesmo, pois não se tratando de fraude, fortuito interno, é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como comunicar a instituição imediatamente após o extravio.

Sendo as compras realizadas por terceiros na posse do cartão com “chip” e senha, inexiste fraude, havendo culpa exclusiva de terceiros.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que inexiste ato ilícito a ser indenizado, uma vez que as transações bancárias foram feitas com senha intransferível, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, eis que não se vislumbra no caso em análise nenhuma conduta ilícita praticada apta a ensejar o dever de indenizar. Por conseguinte, resolvo o mérito da ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os autores nas custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios, em virtude do princípio da gratuidade da justiça incidente no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, sendo que não vislumbrada eventual má-fé dele, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.° 9.099/1995.

As partes promoventes, em suas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença, alegando que nos dias 26 e 27 de junho/2018, foram realizados saques, pagamentos e efetuadas transferências em valores que totalizam R$31.935,94 da conta corrente, sendo que realizados sem o conhecimento e consentimento dos titulares. Além disso, foram retirados 02 (dois) talões de cheque.

Alegaram, ainda, que no dia que ocorreu o furto, a gerente da conta, Sra. Ellen Guimar, teve conhecimento do ocorrido, e que a instituição financeira não adotou critérios sérios de controle para honrar a segurança de seus clientes, e muito menos se preocupou em dar um retorno abalando, assim, a honra dos Recorrentes e lhes causando prejuízos materiais.

Requereram o provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial, sendo determinado o pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Destaco que o caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas transações bancárias indevidas. Pretende o Recorrente seja a sentença reformada para julgar procedente a pretensão inicial.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que existem duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Não havendo qualquer fraude nas transações realizadas, mas utilização do cartão com chip

mediante senha pessoal e intrasferível não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito.

No caso, os promoventes confessam que tiveram os cartões da conta corrente furtados no dia 26.06.2018 tendo, inclusive, juntado o Boletim de Ocorrência n. 2018.201780 datado do mesmo dia, às 18h23min. para comprovar suas alegações.

Todavia, quanto à comunicação ao banco, vejo que apesar de alegarem que a gerente tomou conhecimento da situação no mesmo dia, qual seja, 26.06.2018, vejo que não trouxeram aos autos nenhuma prova para comprovar a informação. Além de não existir qualquer protocolo comprovando a comunicação e pedido de cancelamento dos cartões, não consta nem mesmo
print
do celular comprovando que fora efetuada ligação para a gerente.

Conforme a contestação de valores escrita pelo próprio promovente, Sr. Edson Luiz, as transações bancárias ocorreram em sua maioria no dia 26.06.2018, e outras duas no dia 27.06.2018. A única comprovação de ciência do banco acerca do ocorrido trazida pelo promovente se trata da “Contestação de Débito – ROI”, a qual está datada do dia 28.06.2018, ou seja, após o ocorrido.

Age com culpa exclusiva o consumidor que apenas comunica a instituição financeira quanto ao furto/extravio do cartão após a utilização do mesmo, pois não se tratando de fraude, fortuito interno, é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como comunicar a instituição após o extravio.

Não restou comprovado pela parte promovente qualquer conduta ilícita por parte do banco, posto que não há provas nem indícios de ocorrência de fraude, mormente, por ser o cartão de chip, com tecnologia tida como extremamente segura, cuja utilização necessita de senha pessoal.

Havendo compras realizadas por terceiros na posse do cartão com chip

e senha pessoal, inexiste fraude pela qual a instituição é responsável, mas culpa exclusiva de terceiros, excludente de responsabilidade.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021